Tribunal: CARF
Processo: 10920.722311/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722311/2011-66
ACÓRDÃO
2402-013.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTOMEC FERRAMENTARIA E USINAGEM DE PRECISÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. VALIDADE
A ciência realizada mediante a abertura de mensagem enviada para o
domicílio tributário eletrônico eleito pelo contribuinte é válida.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO Nos termos do art. 35 do Decreto no 70.235, o recurso
voluntário apresentado após trinta dias à ciência da decisão de primeira
não deve ser conhecido por ser intempestivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722311/2011-66
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10920.722311/2011-66, em face do acórdão no 16-68.493, julgado pela 14a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 21 de maio de 2015, na qual os
membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente as impugnações, mantendo o
crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
1. Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Acessórias – AIOA(DEBCAD
37.354.307-7) lavrado pela Fiscalização contra a empresa acima identificada, pela
violação do disposto no art. 32, inciso IV, e § 5o, da Lei 8.212/91, regulamentada
pelo Decreto 3.048/99, uma vez que a mesma, conforme Relatório Fiscal da
Infração às fls 06/19., deixou de informar nas suas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP, nas competências 01/2007 a 06/2007, fatos geradores e as respectivas
contribuições previdenciárias, quais sejam:
a) remunerações pagas a contribuintes individuais, correspondentes a valores
resgatadas das contas bancárias através de cheques e transferências de contas
sem a identificação dos beneficiários;
b) remunerações pagas a contribuintes individuais, correspondentes a
pagamentos feitos à UNIMED de Joinville Cooperativa de Trabalho Médico por
plano de saúde, não estendido a todos os empregados e, portanto, em desacordo
com a Lei no 8.212/91.
1.2. A multa aplicada para a presente infração foi a prevista no artigo 284, inciso
II, do Regulamento da Previdência Social – RPS, atualizada nos termos da Portaria
MPS/MF no 407, de 14/04/2011, correspondente a 100% (cem por cento) do valor
devido relativo à contribuição não declarada, limitado, por competência, em
função do número de segurados da empresa, aos valores previstos no § 4o do art.
32 da Lei 8.212/91, totalizando o montante de R$ 9.146,58 (nove mil centos e
quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).
1.3. Informa ainda a autoridade fiscal ter aplicado o princípio da norma mais
benéfica, expresso no art. 106, II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional – CTN,
na apuração da multa exigível sobre a contribuição não recolhida
tempestivamente, mediante cotejo, competência a competência, entre a soma da
multa moratória incidente sobre a contribuição devida com a multa por
descumprimento da obrigação acessória (não-declaração, em GFIP, da
contribuição devida), calculadas de acordo com a legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores, e a multa de ofício de 75% sobre a contribuição
devida, prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91, acrescido pela Lei 11.941/2009.
Desta comparação resultou, em todas as competências, na aplicação das multas
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722311/2011-66
3
previstas na legislação vigente à época dos fatos geradores (multa de mora de
24% + AI CFL 68), que se demonstraram mais benéficas ao contribuinte.
1.2.
O presente processo foi apensado ao processo principal no
10920.722319/2011-22, onde foram lançados os créditos referentes às obrigações
principais(não recolhimento das contribuições devidas).
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Pratica infração a empresa que não informar em GFIP todos os dados
relacionados a fatos geradores, bases de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária, conforme dispõe o art. 32, inciso IV, e § 5o, da Lei 8.212/91.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/08.
ARTIGO 106 DO CTN.
São aplicáveis nos lançamentos de ofício, quando benéficas, as multas disposta na
nova legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente notificados os autuados, foi lavrado termo de perempção de fls. 757
por decurso de prazo para interposição de recurso do contribuinte BTOMEC Ferramentaria e
Usinagem de Precisão.
É o relatório

VOTO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator

I. Admissibilidade
O recorrente foi devidamente notificado da decisão proferida pela DRJ na data
abaixo, com recurso interposto na data consequente:
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722311/2011-66
4
BTOMEC – registro de mensagem na caixa postal em 09.06.2016, ciência automática
ultrapassados os 15 dias com início da contagem do prazo em 25.06.2015 – recurso protocolado
em 05.08.2015
Foi lavrado termo de Perempção afirmando o transcurso do prazo de 30 dias para
interposição de recurso voluntário pela BTOMEC, sem que tenha sido interposto o mesmo.
O recorrente BTOMEC não traz em seu recurso nenhuma alegação ou causa de
nulidade da notificação realizada, razão pela qual não vejo razão para afastar a intempestividade
recursal.
Neste mesmo sentido segue a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 01/01/2012
INTEMPESTIVIDADE. ADESÃO AO DTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. A
adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico DTE autoriza expressamente a Receita
Federal a enviar comunicação de atos oficiais (em caráter geral) para a sua caixa
postal eletrônica do contribuinte, restando esclarecido no Termo de Adesão
(Anexo I da IN/SRF no 664/2006) de que o prazo para ser considerado intimado é
de 15 (quinze) dias contados da data em que a comunicação for nela registrada.
Os meios de intimação não estão sujeitos a ordem de preferência (§ 3o do
Decreto no 70.235/72). Não há que se falar em obrigatoriedade de intimação por
via postal em razão dos meios utilizados nas intimações exaradas anteriormente
nos autos, sendo válida a intimação por meio eletrônico após a adesão, por parte
do contribuinte, ao Domicílio Tributário Eletrônico.
Desta forma, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário interposto pela
BTOMEC FERRAMENTARIA E USINAGEM DE PRECISÃO.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário por intempestividade.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 808
DF CARF MF
Original